Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717623-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUSCELITA FERREIRA ALCOFORADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no 0714215-11.2023.8.07.0018 (ID 58629171), ajuizada por JUSCELITA FERREIRA ALCOFORADO em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva foi prolatada nos autos do processo 0704860-45.2021.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). A decisão agravada (ID 58629171) determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização de cálculos definindo como parâmetros a natureza previdenciária do crédito, a incidência da correção monetária pelo INPC até 08/12/2021 e definiu que os juros de mora são os aplicados conforme índice da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula 204 STJ) e que, a partir de 09/12/2021 incide aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado naquela data. Nas razões recursais os recorrentes defenderam que o débito é de natureza tributária. Destacaram que, levando-se em conta a omissão no título, não deve ser incluído juros de mora sobre o débito. Sustentaram que, em caso de fixação dos juros de mora, deve ser observado o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 88 do STJ, que dispõem sobre a incidência a partir do trânsito em julgado para os débitos de natureza tributária. Mencionaram que não é hipótese de aplicação da Resolução CNJ 448/2022, que dispõe sobre a forma de cálculo de precatório de crédito não tributário. Argumentaram que há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV pela controvérsia quanto aos índices de correção aplicáveis ao crédito exequendo e possível irreversibilidade da medida, o que autoriza a concessão de efeito suspensivonorecurso. Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e ao processo originário, obstando a expedição do RPV ou o seu cancelamento, se já expedido, ou, ainda, que seja impedido o levantamento dos valores até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, postularam o provimento do recurso para afastar a incidência dos juros de mora não previstos no título judicial em desconformidade com a natureza tributária do débito em execução e a Resolução CNJ 448/2022 que trata de débitos não tributários. Preparo dispensado (art. 1007, § 1o, do CPC e 70 do RITJDFT). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Da natureza da obrigação e dos acréscimos legais Em consulta ao PJE constata-se que na sentença proferida, no dia 25/05/2022, nos autos do processo 0704860-45.2021.8.07.0018, referente à ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), os acréscimos legais foram assim definidos: Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. (g. n.) Contudo, em sede de julgamento do recurso de apelação, verifica-se do acórdão no 1667287, proferido em 01/03/2023, que a questão da natureza do crédito foi objeto de análise confirmando a natureza previdenciária do crédito e não tributário, conforme trechos que transcrevo na parte que interessa: 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) Consta, ainda, das informações complementares à ementa: Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. (destaquei) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (g. n.) Assim, a questão relacionada à nova definição da natureza do crédito para previdenciário também integra a coisa julgada e transitou em julgado no dia 08/05/2023. No que tange aos acréscimos legal, transcrevo a tese fixada no Tema 905 do STJ, nas partes que interessam à solução da discussão para o momento anterior à vigência da EC 113/2021, verbis: 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (g. n.) A partir de 09/12/2021, passou a ser aplicada a Emenda Constitucional no 113 a qual prevê: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (g. n.) Dito isso, a natureza do crédito é fator determinante e de caráter prejudicial para a análise da questão de fundo pela sentença exequenda, devendo ser considerada como parte integrante da coisa julgada. Por consequência, não se vislumbra a aplicabilidade do entendimento defendido pelos agravantes/devedores em relação à aplicação dos parâmetros relacionados a créditos tributários. No tocante ao argumento de que a ausência de fixação dos juros de mora no título executivo judicial afasta a sua exigibilidade, também não se vislumbra verossimilhança da alegação. Isso porque, os juros de mora não foram objeto de questionamento em sede de apelação nem de análise no título executivo judicial, devendo ser a omissão suprida em sede de cumprimento de sentença, à luz do art. 322, § 1o, do CPC e da Súmula 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Nesse sentido, confira-se os precedentes do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA OMISSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. Sendo a sentença omissa, é possível a modificação dos juros de mora no cálculo de execução do título judicial. (...)” (AgInt no REsp n. 1.974.825/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS JUROS DE MORA NO PERÍODO DA INDEVIDA FRUIÇÃO DO BEM. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ainda que o julgado não tenha se pronunciado quanto aos juros moratórios sobre a taxa de fruição, estes são devidos e devem ser computados nos cálculos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.309.781/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Sendo a sentença omissa, não viola a coisa julgada a inclusão de juros moratórios no cálculo de execução do título judicial. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.457.232/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.) Nesse passo, há de ser aplicado o item 3.2 da tese fixada no Tema 905 do STJ referente à natureza previdenciária do crédito de modo que “incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), até a entrada em vigor da EC 113/2021. Na esteira desse entendimento, confira-se precedente deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao termo inicial, conforme o enunciado de Súmula 204 do STJ, “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.”. Em suma, levando-se em consideração a natureza previdenciária do título executivo judicial, conclui-se que a decisão impugnada observou os exatos termos do item 3.2 do Tema 905 do STJ até o início da vigência da EC 113/2021, a partir de quando passou a incidir exclusivamente a taxa SELIC. Por fim, considerando a natureza do crédito previdenciário e não tributário, não há como afastar a aplicação da Resolução CNJ 448/2022, que, em verdade, é uma parte das alterações da Resolução CNJ 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e a forma de cálculo. Ante o exposto, inexistindo probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital